Tribunal: TJES
Processo: 5001231-72.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001231-72.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: LIBERA ROSA BROETTO LOPES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DO CONTRATO EXCEDE AO TETO DO JUIZADO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. ART. 292, §3º DO CPC. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001231-72.2020.8.08.0035

Recorrente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido: LIBERA ROSA BROETTO LOPES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
preliminarmente, que o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato e, sendo o valor de R$ 250.000,00, há incompetência do juizado especial cível;
b)
que a decisão foi ultra petita foi revisou cláusulas contratuais de ofício, contrariando a súmula 381 do STJ;
c)
que a recorrida afirma que foi enganada com falsa promessa de contemplação, todavia, o contrato anexado aos autos, o qual informa que a única forma de contemplação é por lance ou sorteio, possui sua assinatura do recorrido;
d)
que não pode a parte se beneficiar da própria torpeza para anular negócio jurídico;
e)
que o negócio jurídico celebrado é válido;
f)
que não deve haver restituição imediata dos valores pagos;
g)
que caso haja devolução do valor pago, deve ser abatido o valor das taxas contratuais (taxa de adesão, de administração, seguro de vida e o fundo de reserva), além da multa pela desistência;
h)
que seja conhecido e provido o recurso para declarar a validade do contrato ou, julgar improcedente a restituição imediata dos valores desembolsados e assegurar o direito do desconto dos valores de taxa e aplicação de multa por quebra de contrato.

Preliminarmente sustenta a recorrente a incompetência do juizado recursal para processamento e julgamento do processo ante o valor da causa elevado.

Compulsando com detença os autos, percebo que a autora/recorrida atribui o valor de R$18.040,00 na inicial e faz os pedidos de rescisão contratual, com devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.
Ocorre que o contrato de consórcio, objeto dos autos, tem o valor de 250.000,00 (ID 4812297).

Nesse sentido, o Código de Processo Civil traz a seguinte disposição:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

No caso dos autos, deveria o valor da causa ser o valor do contrato somado ao valor do dano moral pretendido, o que, no caso em análise, consubstancia a quantia de R$250.000,00, eis que a parte deixou de arbitrar o valor pretendido a título de dano moral. Portanto, deveria a parte ter indicado para valor da causa R$250.000,00 e não R$18.040,00 como foi feito.

Destarte, considerando que o valor da causa foi erroneamente indicado, bem como ante a possibilidade de correção de ofício pelo magistrado (art. 292, §3º do CPC), corrijo de ofício o valor da causa para R$250.000,00.

Lado outro, considerando que o valor da presente causa de mostra incompatível com o rito sumaríssimo dos juizados especiais, nos termos do art. 3º, I da Lei 9.099/95, a extinção do processo sem a resolução do mérito é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, acolher a preliminar arguida e
JULGAR extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I c/c art. 485, IV do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)